Tribunal: TJDFT
Processo: 0743707-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIGAR ANTÔNIO DA CUNHA, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu pedido de acréscimo da fiadora no polo passivo da ação de cobrança de aluguéis. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório ao pagamento de aluguéis, ajuizada em desfavor de MANOEL MESSIAS SOUSA DOS SANTOS e REGIVANIA COSTA SILVA. REGIVANIA foi citada pessoalmente e deixou transcorrer o prazo sem apresentar sua resposta, o que ensejou na sua revelia. MANOEL foi citado por edital e sua defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. Após a réplica e determinação de conclusão dos autos para sentença, o autor requereu a inclusão no polo passivo de MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA e na condição de fiadora. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o contrato que lastreia a ação contém fiadores diversos. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a divergência decorre de erro meramente material e que, por equívoco, não alterou o modelo do documento utilizado. Porém, MARIA APARECIDA assinou o contrato no campo destinado ao fiador e teve a firma formalmente reconhecida. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a inclusão de MARIA APARECIDA no polo passivo e determinar sua citação. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O autor foi intimado pela decisão de ID 242811801 para esclarecer a pertinência subjetiva de Maria Aparecida Costa Silva na presente demanda, no que afirmou que teria havido equívoco ao confeccionar o contrato, esquecendo-se de alterar, os nomes e dados pessoais dos fiadores (ID 245410390). Enfatizou que Maria Aparecida Costa Silva foi a pessoa que, de fato, subscreveu o contrato de locação comercial na qualidade de fiadora, "inclusive com o reconhecimento de firma perante o 6o Ofício de notas do Distrito Federal, em 19/02/2022". DECIDO. O autor requer a inclusão de Maria Aparecida Costa Silva por ser fiadora e, por conseguinte, responsável pelo cumprimento da obrigação de pagar. A fiança é contrato acessório que beneficia o credor. De acordo com o art. 114 do Código Civil "Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente". O art. 819 do mesmo diploma ainda estatui que "A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva". No caso, não há qualquer dado imputando a pessoa Maria Aparecida Costa Silva a responsabilidade pelo pagamento do débito. A mera assinatura, sem nenhuma qualificação pessoal e sem a correta posição assumida no contrato na condição de fiadora, não tem o condão de ampliar a responsabilidade obrigacional. Sendo assim, INDEFIRO a inclusão de Maria Aparecida Costa Silva no polo passivo. ” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão objeto do recurso é a possibilidade de chamar para a lide a fiadora, mas que segundo o decisum, a garantia fidejussória foi prestada por pessoas diversas. Ou seja, a controvertida envolveria à validade de cláusula contratual de fiança, a qual apontaria como fiadores pessoas diversas daquela que firmou o instrumento. Cabe esclarecer, por sua relevância, que tal pedido do autor foi formulado após a citação de todos os réus, a apresentação da réplica e quando o Juiz já havia determinado a conclusão do processo para prolação da sentença. Em exame aos autos, constata-se que, primeiramente, foi formalizado contrato de locação pelo prazo de 24 meses, período de 01/01/2017 a 01/01/2022, no qual MARIA APARECIDA figurou como fiadora (ID 204230854). Ao término do primeiro contrato, foi firmado um segundo instrumento e com prazo de locação de 01/01/2022 e 01/01/2024, quando constou como fiadores as pessoas de Severino Beserra de Sousa e sua esposa Maria de Fátima Alves Beserra, bem como Maria Beserra de Lima e seu cônjuge José Ferreira de Lima. Porém, assinou o contrato no campo “fiador” Maria Aparecida Costa Silva (ID 204230853). A validade da cláusula é questão afeta ao mérito do recurso, logo sua análise deve ser relegada ao Colegiado enquanto juiz natural da causa. De igual modo, a decisão precisará abarcar a possibilidade de ampliação do polo passivo após a réplica e o ato que determinou a conclusão do processo para prolação de sentença. Mas neste estágio, não se verifica a iminência de dano grave de difícil ou impossível reparação a justificar a concessão de efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator